Tribunal: TJMT
Processo: 1041956-25.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041956-25.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARCELO PEREIRA MORAIS - CPF: 965.115.161-72 (ADVOGADO), MARCELO PEREIRA MORAIS - CPF: 965.115.161-72 (AGRAVANTE), Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT (AGRAVADO), CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 32.997.490/0001-39 (AGRAVADO), THIAGO FERNANDO DA SILVA LOFRANO - CPF: 218.619.058-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA
– AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA QUE CONVENÇA DA VEROSSIMILHANÇA E DO RISCO IMEDIATO DE DANO – REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– MANUTENÇÃO DA DECISÃO –
RECURSO DESPROVIDO
.

A probabilidade do direito acautelado associada ao perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem ser preenchidos para o deferimento da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC), o que não restou demonstrado no caso em exame.

A pretensão revisional intentada contra a instituição financeira depende de vasta dilação probatória, com a apresentação de provas, até mesmo porque somente após a instrução probatória é que poderá se aferir, com plena convicção e manifesta certeza, a ilegalidade ou abusividade/onerosidade defendida pelo agravante.

Nos termos da Súmula n. 380, do STJ:
“A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor”
. Ainda, a teor do que dispõe a Súmula no. 381 do STJ,
“nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade de cláusulas”.

O depósito unilateral do valor tido como incontroverso não autoriza a suspensão da mora nem impede o credor de adotar medidas de cobrança.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1041956-25.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: MARCELO PEREIRA MORAIS

AGRAVADA: CREDITAS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A­­

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por
MARCELO PEREIRA MORAIS
, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dr. Luiz Antonio Sari
, lançada nos autos da Ação Revisional de Contrato Bancário c/c Repetição de Indébito e Pedido de Danos Morais e Tutela de Urgência no 1027876-47.2025.8.11.0003, ajuizada em face da
CREDITAS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A
,

que indeferiu o pedido de tutela de urgência requestado pelo ora agravante.

Em suas razões recursais, o agravante aponta que
“Trata-se de Ação Revisional na qual se busca a adequação de juros remuneratórios. O pedido de tutela de urgência (abstenção de negativação e busca e apreensão) foi indeferido sob os fundamentos de ausência de probabilidade do direito, ausência de depósito incontroverso e ausência de perigo de dano. Data maxima venia, a decisão merece ser urgentemente reformada”
(sic).

Destaca que
“A probabilidade do direito é cristalina. O Custo Efetivo Total do contrato (40,03% a.a.) é flagrantemente superior à taxa média de mercado para o período (28,06% a.a.), conforme prova já nos autos. A diferença de quase 12 pontos percentuais configura, por si só, a manifesta abusividade”
(sic).

Sustenta que
“Ao se dispor a depositar mensalmente R$ 2.318,23, o Agravante cumpre sua parte e demonstra sua intenção de pagar, fazendo com que o principal fundamento da decisão agravada deixe de existir”
(sic).

Mensura que
“O perigo é concreto. A iminência de negativação do nome e o risco de busca e apreensão do veículo (instrumento de trabalho) configuram dano grave e de difícil reparação, o que justifica a urgência da medida”
(sic).

Expõe que
“Estão, portanto, plenamente demonstrados os requisitos para a concessão da tutela. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, é imperiosa a concessão de EFEITO ATIVO ao presente recurso”
(sic).

Diante do que expôs, pugna
“
1.
O recebimento e o regular processamento do presente Agravo de Instrumento;
2.
A concessão imediata do efeito ativo para determinar que a Agravada se abstenha de inscrever o nome do Agravante nos órgãos de proteção ao crédito e de ajuizar ação de busca e apreensão do veículo, sob pena de multa diária, condicionando a medida à realização dos depósitos mensais do valor incontroverso (R$ 2.318,23);
3.
A intimação da Agravada para, querendo, apresentar contrarrazões;
4
. Ao final, seja dado TOTAL PROVIMENTO ao presente Agravo de Instrumento, para reformar integralmente a r. decisão de primeira instância, confirmando a tutela de urgência em favor do Agravante, em conformidade com a jurisprudência deste Egrégio Tribunal”
(sic).

A almejada tutela de urgência foi
indeferida
pelo Relator em substituição legal Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, em 04/12/2025, conforme Id. 334980364.

Contraminuta acostada no Id. 342813376
, requerendo o desprovimento do recurso e consequente manutenção da decisão objurgada.

Preparo recursal não recolhido, haja vista que a parte agravante é beneficiária da justiça gratuita, conforme Id. 330922377.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão interlocutória que indeferiu o pedido de tutela de urgência requestado pelo ora agravante.

Colaciono trecho da decisão ora combatida:

“[...] Não há, pois, que se falar em deferimento de tutela quanto à pretensão da parte autora, muito embora travestida de tutela provisória de urgência, que culmine, apenas e tão somente, na resolução do mérito inaudita altera parte, eis que quando da prolação da sentença não se verificará a substituição da tutela de urgência pela tutela satisfativa final do Estado, a qual se obtém com o trânsito em julgado da sentença.

Assim, forçoso concluir que quando da apreciação da tutela provisória esgotar-se o provimento final do processo aquela não poderá ser deferida, sob pena de incorrer em prejulgamento do feito.

De outro norte, há que se destacar que para que seja deferida a tutela provisória de urgência (antecipada ou cautelar) deverá haver a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que não se verifica no caso em tela (art. 300, CPC).

[...]

Assim, conforme se depreende da ação proposta pela parte autora, vê-se que os elementos carreados ao ventre dos autos não convencem o espírito do julgador do fato que se propõe,
mesmo porque, o pedido formulado em sede de tutela possui natureza satisfativa, portanto, confunde-se com o mérito da ação, razão pela qual o feito demanda de maior dilação probatória
(art.300, §3o, CPC).

Por fim, ressalto que não vislumbro a existência dos requisitos para a concessão da tutela jurisdicional pretendida nos termos dos artigos 300 e seguintes do Código de Processo Civil, ausente assim o chamado periculum in mora – eis que não comprovado nos autos o perigo do dano ao aguardar o deslinde da questão, ao menos não em sede de cognição sumária – o qual deve, necessariamente, ser concomitante ao fumus boni iuris para o deferimento da tutela provisória de urgência.

Portanto, considerando que os pedidos formulados em sede de tutela possuem natureza satisfativa e confundem-se como o mérito da ação, hei por bem em
indeferir
os pedidos de tutela contidos na exordial, até ulteriores deliberações deste Juízo [...]”.
(Id. 214728338)

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a razão
não
acompanha o recorrente. Explico.

É imperativo destacar que a concessão de tutela de urgência está condicionada à demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme preceitua o artigo 300 do Código de Processo Civil:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

No caso em apreço, a probabilidade do direito alegado pelo agravante não restou suficientemente demonstrada, de modo que a alegação de abusividade contratual carece de comprovação robusta.

Isso porque, o entendimento jurisprudencial majoritário se encontra no sentido de que, a não comprovação de plano da abusividade alegada na ação revisional obsta que os pedidos de consignação em pagamento e de abstenção de utilização dos meios coercitivos pelo credor sejam deferidos, pois o que deve prevalecer é o que foi pactuado entre as partes, já que não há fundamento jurídico válido para que o credor seja obrigado a aceitar uma modificação coercitiva do contrato, sem ter dado causa para isso.

Assim é o entendimento dessa Câmara:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL CUMULADA COM TUTELA DE URGÊNCIA – PEDIDO DE ABSTENÇÃO DE COBRANÇA DE PARCELAS MENSAIS E DE INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA PELO JUÍZO SINGULAR – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – DILAÇÃO PROBATÓRIA IMPRESCINDÍVEL - DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A probabilidade do direito acautelado associada ao perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem ser preenchidos para o deferimento da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC), o que não restou demonstrado no caso em exame.

A pretensão revisional intentada contra a instituição financeira depende de vasta dilação probatória, com a apresentação de documentos, provas e a realização de perícia, e somente após a instrução probatória em sua plenitude é que poderá se aferir, com plena convicção e manifesta certeza, a ilegalidade ou abusividade contratual.
”

(N.U 1018984-61.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2025, Publicado no DJE 27/07/2025) (Destaquei)

E deste Sodalício, inclusive em caso absolutamente análogo:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA MORA E DE MANUTENÇÃO DA POSSE DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL. RISCO DE IRREVERSIBILIDADE.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I.Caso em exame

1.Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação revisional, objetivando suspender os efeitos da mora contratual, manter a posse do veículo financiado e o deposito do valor incontroverso.

II. Questão em discussão

2.A questão em discussão consiste no deferimento de tutela de urgência para suspender os efeitos da mora contratual e impedir a busca e apreensão de veículo financiado.

III. Razões de decidir

3.A concessão da tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme o art. 300 do CPC, não sendo admissível quando houver risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

4.A mera propositura de ação revisional não afasta, por si só, a caracterização da mora contratual, conforme entendimento consolidado na Súmula 380 do STJ.

5.A pretensão de depósito unilateral do valor tido como incontroverso não é suficiente para suspender os efeitos da mora ou obstar medidas de constrição como busca e apreensão do bem.

6.A verificação da legalidade das cláusulas contratuais demanda dilação probatória, sendo inviável em sede de cognição sumária a imposição de obrigações ao credor com base em alegações unilaterais.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento não provido.

Tese de julgamento:

“
1. A simples propositura de ação revisional não afasta a mora contratual nem impede a adoção de medidas de constrição, salvo quando evidenciada, de forma inequívoca, a abusividade das cláusulas pactuadas. 2. O depósito unilateral do valor considerado incontroverso não suspende os efeitos da mora, tampouco obsta a busca e apreensão do bem financiado, especialmente na ausência de cognição plena quanto à validade dos encargos pactuados.
”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, § 3o; CF/1988, art. 5o, XXXV; CDC, arts. 6o, III e 51.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 380; STJ, Tema Repetitivo no 33; TJMT, N.U 1023852-82.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 04.09.2025.”

(N.U 1029189-52.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2025, Publicado no DJE 09/10/2025) (Destaquei)

Ademais, de acordo com o Enunciado da Súmula 380, do Superior Tribunal de Justiça (STJ),
“a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor”
.

Assim, a ação revisional, por sua própria natureza, exige ampla dilação probatória, impondo-se a produção de elementos técnicos capazes de demonstrar, de forma efetiva e convincente, a alegada abusividade contratual. O contraditório e a ampla defesa revelam-se imprescindíveis para que o credor possa comprovar a regularidade dos termos pactuados, sobretudo em se tratando de contratos financeiros submetidos a regras específicas e a parâmetros regulatórios próprios.

Cumpre destacar que, não estando o pedido amparado em demonstração objetiva de cobrança indevida, mas apenas na inconformidade do requerente com os valores livremente pactuados, lastreada em cálculo unilateral destituído de suporte técnico idôneo, não se vislumbra atendido o requisito da probabilidade do direito. A mera discordância subjetiva acerca do montante contratado não é suficiente para autorizar a concessão de tutela de urgência em caráter excepcional.

Ressalte-se, ainda, que o valor incontroverso é aquele efetivamente estipulado entre as partes no instrumento contratual, e não o montante que a parte autora entende, por sua própria avaliação, como justo ou adequado. O parâmetro objetivo para a aferição da controvérsia deve, portanto, ser o pacto firmado, enquanto não infirmado por prova robusta em sentido contrário.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026